Tribunal: TJES
Processo: 5003508-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003508-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA LEAL GONCALVES

AGRAVADO: RENATO AUGUSTO SILVA GONCALVES e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE ASSOCIADO À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por E.C.L.G. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra a promoverem a internação psiquiátrica compulsória de R.A.S.G, diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID-10: F20.0), bem como garantir o tratamento extra-hospitalar subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para internação compulsória de paciente com transtorno mental grave; (ii) estabelecer se incide responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de custear e prover a internação psiquiátrica compulsória e o tratamento continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória é medida excepcional e somente se legitima quando esgotados os recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 e art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, exigindo-se laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade da medida.

No caso concreto, os diversos laudos médicos e documentos emitidos por profissionais da rede pública de saúde indicam que o paciente, portador de esquizofrenia paranoide e deficiência intelectual grave (CID-10: F72.1), não responde satisfatoriamente ao tratamento ambulatorial, mantendo episódios psicóticos severos, comportamento agressivo e risco a terceiros, o que evidencia a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Os laudos, ainda que sucintos, são assinados por psiquiatras do SUS, descrevem o histórico clínico, a terapêutica empregada e a persistência dos sintomas, revelando-se aptos a embasar o deferimento da internação compulsória.

A Constituição Federal, em seus arts. 196, 198, §1º, e 23, II, consagra o dever solidário dos entes federativos no custeio e oferta de serviços de saúde, inclusive nos casos de internação psiquiátrica, conforme tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

A jurisprudência do STJ reforça que a internação compulsória pode ser deferida judicialmente, desde que demonstrada, por meio de laudo médico, a necessidade da medida e a insuficiência das alternativas extra-hospitalares.

As contrarrazões apresentadas pelos entes públicos não infirmam os documentos médicos que atestam a urgência e a imprescindibilidade da internação, tampouco comprovam a existência de recursos terapêuticos alternativos eficazes disponíveis ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de pessoa com transtorno mental grave somente pode ser determinada judicialmente quando demonstrada, mediante laudo médico circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

O laudo médico emitido por profissional da rede pública de saúde, ainda que sucinto, é apto a demonstrar a necessidade da medida, desde que contenha elementos técnicos que evidenciem a gravidade do quadro clínico e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde, podendo ser compelidos judicialmente a custear e executar o tratamento, inclusive em regime de internação compulsória, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 195; 196; 198, §1º; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2013; STJ, HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2013; TJES, AC nº 5000192-90.2023.8.08.0049; TJES, AI nº 5001745-96.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
agravo de instrumento interposto
por
Elaine Cristina Leal Gonçalves
contra a decisão (id.
12552211
)

que negou o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, do
Município de Serra
e de
Renato Augusto Silva Gonçalves
, objetivando a internação compulsória deste último, diagnosticado como portador de esquizofrenia paranoide (
CID-10: F20.0
)

A agravante requereu a concessão de liminar para que os agravados sejam compelidos a
(a)
providenciar a internação compulsória do requerido Renato, bem como
(b)
disponibilizar tratamento extra-hospitalar adequado após a alta do paciente, de modo a garantir a continuidade e eficácia do tratamento psiquiátrico (id.
62586074
).

Foi acolhido o pedido de tutela de urgência recursal (id.
12619298
).

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões (id.
12680962
), sustentando, em síntese, que não foi cabalmente comprovado o esgotamento dos recursos extra-hospitalares.

O
Município de Serra
apresentou contrarrazões (id.
12910036
), alegando que
(i)
a competência para tratamentos de alta e média complexidade é do Estado;
(ii)
os laudos apresentados não preenchem os requisitos impostos pela Lei 10.2016/2001;
(iii)
é a Secretaria de Estado da Saúde que administra e regula os leitos para internação psiquiátrica. Ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça juntou parecer (id.
13281993
), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, posto que preenchidos os requisitos da Lei 10.2016/01 quanto à internação compulsória.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Assim, tanto Estado quanto Município são entes públicos com atribuição para fornecer os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar dos cidadãos.

A Constituição Federal garante ao cidadão a acessibilidade aos programas de atendimento especializado promovidos pelo Estado (gênero, que compreende a responsabilidade solidária entre a União, Estados membros e Municípios, artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, que importa em propiciar-lhe o fornecimento de tratamento por meio de internação involuntária adequada durante o tempo necessário para seu restabelecimento (artigo 101, inciso V, da lei nº 8.069/90) tendo em vista o quadro clínico comprovadamente apresentado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALCOOLISMO E DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO ART.6º DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INTERNAÇÃO DETERMINADA. 1.Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de transtornos mentais e comportamentais em razão de uso excessivos de álcool, que aliados a distúrbios psiquiátricos severos, demandam internação compulsória em caráter urgente. 2. Relatório emitido pelo CREAS de Venda Nova do Imigrante, bem como o Laudo e o Relatório Médico, comprovaram que o paciente, em situação de rua, com múltiplas entradas e internações devido ao uso abusivo de álcool, apresentando ideação suicida, alienações visuais e auditivas, quadro de epilepsia com prescrição para uso de Fenobarbital, com múltiplos atendimentos no pronto de socorro, recomendando ainda a necessidade de intervenção e longa permanência em instituição psiquiatra para reabilitação, coligido que, a toda evidência, demonstra a necessidade de internação em clínica especializada para tratamento adequado. 3. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação voluntária para tratamento de dependentes de álcool e com distúrbios psiquiátricos que oferecem risco a sociedade. 4.
Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação voluntária ou involuntária, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 5. Recurso provido, para determinar que entes públicos requeridos promovam a internação do paciente. Sem honorários, a teor do art. 128, §5º, II, “a”, da CF/1988 c/c art.44, I, da Lei 8.625/1993. (AC nº 5000192-90.2023.8.08.0049) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º – III,CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se: STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524. 2. Os Arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida. 3. Entende-se ser o laudo médico juntado aos autos é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da requerente/agravada na internação involuntária de seu filho, que é acometido por esquizofrenia e ser usuário contumaz de drogas e bebida alcoólica. 4.
Tratando-se de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente
. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (AI nº 5001745-96.2021.8.08.0000)(grifei)

Tal entendimento encontra amparo no Tema no 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A parte final da tese foi acrescentada após oposição de embargos de declaração,
in litteris
, “
a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
, caso a caso, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (DJ 16/04/2020).

É conveniente destacar que, com o advento da Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preconizou-se que a internação compulsória de pessoas portadoras de transtornos mentais somente seria possível, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[...]

Art. 6º A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial,
incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II – i
nternação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

Verifica-se que o legislador impôs requisitos similares tanto para o procedimento de internação da pessoa com transtornos mentais quanto para a internação da pessoa usuária de drogas. O objetivo é limitar o expediente da internação compulsória, medida extrema que deve ser utilizada apenas quando inexistentes outras alternativas para combater a dependência.

O laudo circunstanciado é o principal elemento de prova neste tipo de ação, seja pela capacidade técnica do médico psiquiatra, seja pela previsão legislativa que impõe a necessidade do referido documento. Há, no entanto, controvérsia sobre a forma do laudo circunstanciado, na medida em que, muitas vezes, o documento é demasiadamente simples. A decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de urgência, exemplifica a controvérsia:

“(...) In casu, não obstante a autora sustente a existência de grave quadro de esquizofrenia do terceiro réu (seu filho), bem como os riscos a que não só o demandado, mas toda a família estão submetidos,
os laudos médicos acostados (ID 62586084 – fls.01 e 02 ) não se mostram hábeis à concessão da medida, por não configurarem laudos médicos circunstanciados
, eis que embora atestem a não aderência do paciente ao tratamento medicamentoso proposto, limitam-se a atestar a necessidade de internação psiquiátrica compulsória ou involuntária, sem mencionar as linhas anteriores de tratamento já envidadas e infrutíferas.” (grifei)

De maneira geral, o
laudo médico circunstanciado
pode ser entendido como o documento emitido por médico habilitado que resume o quadro clínico de um paciente. Todavia, inexiste norma que impõe a observação de determinada forma. No caso concreto, foi juntado laudo assinado pelo médico psiquiatra Bernardo Zago (id 62586084, pág. 1), do Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES) do município de Serra, no qual se lê:

“(...) LAUDO MEDICO

Atesto para devidos fins que paciente supracitado apresenta esquizofrenia (F20.0) evidenciado em entrevistas clínicas, iniciado tratamento neste nosocômio desde 2022
.

Atualmente realizando psicofarmacoterapia, em uso de decanoato de haldol 70mg/ml 2 amp a cada 15 dias// clorpromazina 40mg/ml 30 gotas 2x ao dia // carbamazepina 20mg/ml 2x ao dia // biperideno 2mg 1cp a noite // risperidona 1mg/ml 2ml 3x ao dia // clonazepam gotas 20gotas a noite, prometazina 25mg 1cp ao dia,
porém mesmo em uso de psicotrópicos paciente apresenta não aderência ao tratamento devido a resistência medicamentosa, mantendo sintomas e surtos psicóticos severos
, agitação psicomotora, heteroagressividade, confusão mental, apresentando risco para si e para terceiros. Apresentou surto psicótico recente. Diante do quadro apresentado solicito internação compulsória.

Segue em acompanhamento ambulatorial continuo
.

Serra-ES, 30 de janeiro de 2025.” (grifei)

O mesmo médico psiquiatra já havia emitido laudo com o mesmo teor na data de
18 de novembro de 2024
(id 62586084 – pág. 2.) e em
22 de outubro de 2024
(id 62586084 – pag. 3).

Na declaração de alta hospitalar (id 62586084 – pág. 4) a assistente social do Hospital Estadual de Atenção Clínica de Cariacica referiu que:

“(...)
Declaro para devidos fins, que RENATO AUGUSTO SILVA GONÇALVES foi admitido na Urgência em Saúde Mental do Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, foi atendido(a), medicado(a), mantido(a) em observação entre os dias 26/11/2024 a 01/12/2024
, obtendo alta médica nesta data,
para subsequente atendimento ambulatorial, psiquiátrico e psicossocial em seu território de moradia (unidade de saúde de referência familiar)
.

Foram realizadas as orientações sobre a importância em CONTINUAR a assistência nos serviços municipais de saúde mental, bem como acerca da importância do apoio familiar ou pessoa de referência.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Att, Equipe Psicossocial de urgência em saúde mental.” (grifei)

Foi anexado receituário assinado pela médica Dra. Maria Luiza Souza, datado de
14 de novembro de 2024
, da UPA do distrito de Carapina, em Serra-ES (id 62586084):

“(...) Esteve em UPA devido a crise esquizofrênica, feito diazepam e orientado a acompanhamento ambulatorial.”

Na guia de encaminhamento datada de
03 de abril de 2023
, (id 62586084 – pág. 6) do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi) a médica Dra. karine Santos Gomes aponta como hipótese/diagnóstico o “
CID:10 F721
”, que consiste em “retardo mental grave – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento”. No mesmo documento, consta como motivo do encaminhamento:

“(...) Desde pequeno bate a cabeça no chão, na parede, na cama, quebra cama, quebra prato, computador, abre gás, morde familiares. Nunca obedeceu. Tem costume de arrancar a roupa e sair correndo. Fala sozinho desde pequeno.
Agora na adolescência esse comportamento piorou, ficou mais agressivo, violento
. Mãe relata que parto foi a força, ficou internado na UTI (hipoxia?). Andou e falou no tempo certo. Na escola, sofria buling, batia muito nas outras crianças. Nunca aprendeu a ler ou escrever. Com quadro de agitação, fala desconexa.
Dependência importante nas AVDs (atividades da vida diária), discurso desconexo, riso fácil, não consegue interagir e se comunicar de forma adequada
. Mãe diz que sempre foi assim, desde pequeno, nunca conversou bem. Em uso de carbamazepina 200mg 212; risperidona 1mg 202; haldol 1mg 101; biperideno 2mg 001; clonazepam gohd: DI com
alteração importante do comportamento (visto que sintomas iniciaram na primeira infância), com sintomas psicóticos
.” (grifei)

Na declaração do CAPSi, datada de
16 de outubro de 2023
(id 62586084 – pág. 7), a médica Dra. Karine Santos Gomes declara que:

“
Declaro que o paciente Renato Augusto Silva Gonçalves está em acompanhamento médico no CAPSi com diagnóstico ao CID 10: F72.1
(autorizado pelo acompanhante). Parecer técnico da equipe:
Criança com quadro clínico de Deficiência Intelectual com Comprometimento significativo do comportamento,
requerendo vigilância ou tratamento
, condição que cursa com dificuldades de compreensão, comunicação e interação social, alterações de comportamento. Déficits em suas habilidades sócio-adaptativas. Necessitará de afastamento por um período indeterminado de suas atividades acadêmicas presencial até conseguir um professor de apoio individual ou avaliar atendimento escolar domiciliar. Devido sua maior idade alcançada já foi encaminhado para seguimento ambulatorial com psiquiatra geral no AMES, aguardando agendamento via SISREG
.” (grifei)

Documento emitido pelo Serviço Psicossocial do HEAC (Hospital Estadual de Atenção Clínica) em
19 de julho de 2024
(id 62586084 – pág. 8):

“Declaro para devidos fins, que o (a) paciente RENATO AUGUSTO SILVA GONÇALVES, filho (a) de ELAINE CRISTINA LEAL GONÇALVES, nascido (a) em 12/09/2005, foi admitido (a) na Urgência em Saúde Mental do Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC (antigo Adauto Botelho) em Cariacica/ES, entre os dias 18/07/2024 a 19/07/2024,
onde foi avaliado (a), medicado (a), mantido (a) em observação, obtendo alta médica e hospitalar, nesta data para tratamento ambulatorial psiquiátrico, no CAPS Mestre Álvaro na Serra-ES
.” (grifei)

Como se vê, o paciente vinha sendo atendido na rede municipal de saúde, desde, ao menos, o ano de 2023. O histórico relatado pela genitora (
dificuldade de interação social, agressividade, dependência para atividades da vida cotidiana
, etc.) é corroborado pela avaliação dos médicos da rede pública.

Entendo ser inconteste que os
recursos extra-hospitalares
não foram suficientes para mitigar os problemas decorrentes da condição psíquica do recorrido Renato, na medida em que o quadro de esquizofrenia paranoide é intensificado pelo mencionado déficit cognitivo.

Em que pese a internação compulsória se tratar de medida extrema, não há indício de que o Município de Serra ou o Estado do Espírito Santo tenham recursos mais brandos para atender às necessidades do paciente, o que, reitero, foi reforçado pelos médicos que subscrevem os laudos anexados ao processo.

Os principais sintomas da esquizofrenia paranoide são as alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamentos sobre conspirações1. Há, em resumo, a perda de contato com a realidade, o que, por consequência lógica, oferece risco a todos os que convivem no ambiente social do requerido.

O raciocínio aqui exposto vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania, in verbis:

“1.
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
. 2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente
s
". Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança". 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

No caso concreto, as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Serra não foram capazes de infirmar os termos da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

Os documentos juntados aos autos de origem demonstram de maneira satisfatória o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e a necessidade de internação do agravado Renato.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,

dou-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.